Tribunal: TJDFT
Processo: 0000425-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE FURTO QUALIFICADO PARA O TIPO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da sentença que reclassificou a conduta do réu - furto qualificado por fraude - para o tipo de exercício arbitrário das próprias razões, extinguindo a punibilidade do réu por não ter sido oferecido a queixa-crime no prazo decadencial.

2 O réu retomou a posse o automóvel vendido, por inadimplência da suposta vítima, objetivando satisfazer pretensão legítima, justificando a reclassificação da conduta para o tipo de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345, do Código Penal. O novo crime capitulado exige, contudo, queixa-crime, que deve ser exercida no prazo de seis meses, conforme o artigo 103 do mesmo diploma legal. Correta a extinção de punibilidade por ausência dessa condição de procedibilidade da ação penal.

3 Recurso não provido.